Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-53.2022.8.11.0049
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000752-53.2022.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONINHO CLAUCIR SIQUEIRA - CPF: 826.975.581-87 (RECORRIDO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), SELVÁTICO ADVOGADOS & ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE MELO - CPF: 013.389.871-78 (RECORRIDO), LUCIENY FERREIRA DE FREITAS - CPF: 886.198.851-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no:
1000752-53.2022.8.11.0049

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Rica

Recorrente (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido (s): ANTONINHO CLAUCIR SIQUEIRA

CARLOS ALBERTO DE MELO

LUCIENY FERREIRA DE FREITAS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 24/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

PRELIMINAR DE CONEXÃO – REJEITADA.

Não se observando qualquer tipo de influência da decisão com a outra ação noticiada (1023173-24.2021.8.11.0000), sendo causas de pedir diversas e partes diversas, deve ocorrer a rejeição da preliminar de conexão

RECURSO INOMINADO – SERVIDORES PÚBLICOS – AGENTES PENITENCIÁRIOS – DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A FALTAS INJUSTIFICADAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS SERVIDORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre descontos indevidos no pagamento dos servidores Recorridos. Conforme demonstrado na Inicial, os Autores são policiais penais atuantes na Cadeia Pública de Vila Rica e demonstraram que trabalharam todos os plantões do mês de dezembro/2021, apresentando folhas de pontos e o livro de ocorrência diário. No entanto, sofreram descontos em seus vencimentos, por supostas faltas injustificadas.

O Recorrente alega que não cometeu ato ilícito mas deixou de comprovar que os Recorridos não laboraram nos dias em que lhes foram lançadas as faltas. Deixou de apresentar os extratos do ponto biométrico ou qualquer outra prova, sendo sua defesa baseada em meras alegações.

Assim, não desconstituídas as provas apresentadas pelos Recorridos, mostra-se indevidos os descontos sofridos, sendo mantida integralmente a sentença que condenou a restituição dos valores descontados no mês de dezembro de 2021 no holerite dos autores, atualizados de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice legal.

Por fim, registro que é necessário corrigir de ofício parte da sentença, visto que o magistrado não aplicou os juros e correção monetária no valor dos honorários dativos.

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E a partir da sentença e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, a partir da citação, tudo na forma estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Importa ressaltar que, o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária é de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

Registro um precedente recente da Turma Recursal, de relatoria do Dr. Goncalo Antunes de Barros Neto, n° 0002419-51.2017.8.11.0022, julgado em 08/08/2022 e de minha relatoria no feito de n° 0006684-11.2017.8.11.0018, julgado em 17/10/2022.

Por fim, registro que os Recorridos pleitearam indenização por danos morais em sede de contrarrazões recursais ao invés de protocolar Recurso em face da sentença, motivo pelo qual sequer conheço do pedido.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de Súmula, moldes do art. 46 da Lei 9099/1995.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse, nos termos da ata da sessão de julgamento.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o Recorrente é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022